Tribunal: TJES
Processo: 0028772-73.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028772-73.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: E. B. D. O.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NOSOCÔMIO PÚBLICO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Face a
objetividade e clareza da conclusão externada pelo Auxiliar do Juízo em seu Laudo Pericial ao, categoricamente,
após a exposição do objeto, análise técnica e indicação da metodologia adotada,
posicionar-se pela ausência de falha no serviço prestado pelo nosocômio, sobressai-se a notória desnecessidade de prosseguimento da dilação probatória para o deslinde da controvérsia,
cuja matéria encontra-se
suficientemente esclarecida.

Preliminar de
cerceamento de defesa
rejeitada.

II.
O
§6º, do artigo 37, da
CF/88
, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva d
as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão.

III.
Na hipótese,
tratando-se de obrigação de meio e por não haver comprovação da ventilada conduta lesiva do corpo clínico, tampouco utilização de técnica inadequada, impõe-se a manutenção do comando sentencial, ante a ausência de responsabilidade do Estado do Espírito Santo pela paraplegia
que acometeu o apelante
.

IV.
Recurso conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0028772-73.2017.8.08.0035

APELANTE
: E. B. D. O.

A
PELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
U
IZ
: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
apelação cível interposto
por E. B. D. O.
em face de
sentença
proferida pelo JUÍZO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E REGISTROS PÚBLICOS DE VILA VELHA
/ES,
em
AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada em face d
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum

julgou
improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa pois, “
em manifesta quebra ao direito constitucional, foi negado ao Recorrente o direito de oitiva do perito responsável pelo laudo pericial, na qual embasou o juízo de primeiro piso para indeferir o pedido
”, uma vez que, “
uma vez que apesar de apresentado quesitos complementares, não foram sanadas pela via escrita as dúvidas.
”

No mérito,
sustentou
a responsabilização objetiva do apelado “
pelos danos causados em decorrência do ato ilícito, em razão de ter sido vítima de completa e total negligência (...
)
, assim como seja indenizado pelo abalo moral
”,
eis que, “
por um ato negligente dos médicos, o Apelante ficou perdeu o movimento das pernas de forma irreversível.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela nulidade do comando sentencial com fulcro nos artigos 178, inciso II, e 279,
caput
e §1º, do CPC/15, pois, embora o Ministério Público tenha intervindo em primeiro grau de jurisdição, não lhe foi oportunizado pronunciamento para emissão de parecer final de mérito antes da sentença (Id. 4821685).

Prefacialmente,
rejeito
a
nulidade
suscitada pela d. Procuradoria de Justiça,
seja pelo
parquet
não haver se manifestado acerca da suposta vicissitude procedimental em primeiro grau de jurisdição, tão logo fora intimado acerca do comando sentencial,
inobservando o disposto no artigo 278
1
, do CPC/15,
com a consequente preclusão da matéria,
seja por sequer ter apontado a existência de prejuízo concreto.

Procedo desta forma pois,
em atenção ao princípio da
pas de nullité sans grief
, não se revela viável afastar a validade do comando sentencial tão somente pela mera inobservância do regramento legal suso mencionado,
notadamente em razão de o Ministério Público sequer haver indicado, em suas razões, a existência de efetivo prejuízo concreto, quiçá passível de refletir sobre a decisão ora recorrida.

Tal compreensão justifica-se, outrossim, pela moderna concepção do processo, não mais encarado como um fim em si mesmo, mas como instrumento para o alcance do bem da vida, fim último da tutela jurisdicional, circunstância que afasta o acolhimento de eventual alegação de nulidade processual pura e simples, ainda que absoluta, caso não evidenciada a existência de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - NULIDADE - IMPEDIMENTO - ESCRIVÃ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA AS PARTES - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.
I. O princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullité sans grief, determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo. II.
Escrivã parente de uma das partes, a qual assim se declara nos autos, afastando-se do processo, que, contudo,
não registra nenhum prejuízo em detrimento da parte contrária, só vindo esta, ademais, a alegar a nulidade,
sem indicar prejuízo por ocasião da apelação.

III.
Recurso Especial provido, afastando-se a nulidade reconhecida pelo Acórdão e restabelecendo-se a sentença. (
STJ
; REsp 882.174/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 10/06/2010)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
III. A alegação da nulidade processual, ainda que absoluta, sem a concreta demonstração do prejuízo, a teor do primado 'pas de nullite sans grief', não merece acolhimento, consoante já sedimentado, inclusive na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal. IV.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024080014327, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

A
inda em sede preliminar,
cumpre
registrar a consagração ao princípio do livre convencimento motivado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, segundo o qual o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução e ao deslinde da controvérsia, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Consequentemente, por ostentar o julgador o poder-dever de indeferir as diligências inúteis à solução da
quaestio
, uma vez constatada a desnecessidade de dilação probatória, afigura-se devido o julgamento imediato do pedido, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa.

Dito isso, não vejo como acolher a preliminar de cerceamento de defesa, face a objetividade e clareza da conclusão externada pelo Auxiliar do Juízo em seu Laudo Pericial ao, categoricamente,
após a exposição do objeto, análise técnica e indicação da metodologia adotada,
posicionar-se pela ausência de falha no serviço prestado pelo nosocômio, sobressaindo-se, portanto, a notória desnecessidade de prosseguimento da dilação probatória para o deslinde da controvérsia,
cuja matéria encontra-se
suficientemente esclarecida.

Logo, por não se tratar de perícia inconclusiva ou deficiente,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante.

No tocante ao mérito,
o §6º, do artigo 37, da
CF/88
, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva d
as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão, senão vejamos:

Artigo 37, § 6º.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Neste termos, conforme há muito pacificado pelo e. STF, “
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. RE n.º 178.086-RJ.
” (
STF
; RE 217389, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 02/04/2002, DJ 24-05-2002 PP-00069 EMENT VOL-02070-03 PP-00606)

Noutras palavras, tratando-se de suposto ato ilícito praticado em estabelecimento Hospitalar Público,
por estar-se diante de responsabilidade objetiva, não há que se falar na comprovação da culpa, remanescendo, por outro lado,
o ônus de a parte autora
demonstrar
a conduta administrativa apontada como lesiva e o nexo de causalidade
desta com
os danos alegados,
observada a
inexistência de causa excludente da responsabilidade.

Examinados os autos, verifico que a parte autora/apelante ajuizou a demanda mediante a alegação de que,
“
com apenas quatro dias de vida, precisou submeter-se a uma cirurgia da coarctação da aorta, em razão de cardiopatia congênita, motivo pela qual à época fora imediatamente transferido ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA. Contudo, após realizar o procedimento cirúrgico, o Apelante não apresentava mais o movimento de ambas as pernas.
” Desta forma, “
acreditando estar diante de um inescusável erro médico, o Apelante ingressou com a presente demanda, almejando a reparação pelos danos sofridos
”.

Na hipótese, o Juízo
a quo
, prudentemente, determinou a produção de prova pericial, cuja conclusão
externada pelo
expert
revelou a
regularidade e acertividade dos procedimentos médicos efetuados pelo corpo clínico, inocorrendo ações ou procedimentos que pudessem ser considera
dos
como imperícia, imprudência ou negligência, tampouco falha no serviço prestado pelo nosocômio estadual.

Referida compreensão foi reiterada na resposta aos quesitos complementares formulados pela parte autora/apelante, momento em que o Perito Judicial esmiuçou a distinção entre a coarctação da aorta, cardiopatia congênita, e a paraplegia, evento inesperado e imprevisível que atingiu o paciente.

Por conseguinte, tratando-se de obrigação de meio e por não haver comprovação da ventilada conduta lesiva do corpo clínico, tampouco utilização de técnica inadequada, impõe-se a manutenção do comando sentencial, ante a ausência de responsabilidade do Estado do Espírito Santo pela paraplegia.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
n
ego
provimento ao recurso
,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art
igo
278,
CPC/15
.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.